Tribunal: STF
Processo: HC 93369
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE 
   COMPROVADA - DECISÃO FUNDAMENTADA - MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA 
   APOIO EM FATOS CONCRETOS - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS 
   QUANTO À AUTORIA DO FATO DELITUOSO - CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA 
   EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS - INVIABILIDADE DESSA ANÁLISE 
   NA VIA SUMARÍSSIMA DO "HABEAS CORPUS" - LEGALIDADE DA DECISÃO QUE 
   DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR - PEDIDO INDEFERIDO.


A PRISÃO 
   CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL.

- A 
   privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter 
   excepcional, somente devendo ser decretada em situações de 
   absoluta necessidade.

- A questão da decretabilidade da prisão 
   cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os 
   requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da 
   verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da 
   adoção dessa medida extraordinária. 
   Precedentes.


DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA 
   DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE.

- Reveste-se de 
   legitimidade jurídica a decisão judicial que decreta prisão 
   cautelar com apoio em fundamento empírico idôneo, revelador da 
   necessidade de adoção, pelo Estado, dessa excepcional medida de 
   privação da liberdade do indiciado ou do réu. Precedentes. 
   Doutrina. Atendimento, no caso, dos requisitos legitimadores da 
   decretação, contra o ora paciente, de sua prisão 
   preventiva.


INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - PRETENDIDA 
   DESCARACTERIZAÇÃO DESSE PRESSUPOSTO LEGAL - NECESSIDADE, PARA 
   TANTO, DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS - INVIABILIDADE DESSA 
   ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA DO "HABEAS CORPUS".

- A ação de 
   "habeas corpus" - de caráter sumaríssimo - constitui remédio 
   processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de 
   promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o 
   reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de 
   provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à 
   revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios 
   coligidos no procedimento penal. Precedentes.